Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702912-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO WARKLES DE MACEDO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Raimundo Warkles de Macedo Fernandes contra a sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou o pedido inicial improcedente (ID no 65571589). 2. O autor foi condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida. 3. As partes e seus advogados, no caso, a Defensoria Pública, devem colaborar com o exercício da função jurisdicional e com a rápida solução das demandas (CPC, art. 6o). 4. Concito a Defensoria Pública, no cumprimento de suas atribuições constitucionais, a colaborar com o Poder Judiciário também na observância do “Pacto Nacional pela Linguagem Simples”, lançado pelo Presidente do STF e do CNJ, Min. Luís Roberto Barroso, no 17o Encontro Nacional do Poder Judiciário, em 2023. 5. As razões da apelação (ID no 65571592, págs. 1-123) ultrapassam, em muito, a razoabilidade, totalizando 123 páginas, nas quais foi repetido, à exaustão, o conteúdo da ação, dificultando, sem necessidade, a atuação do Poder Judiciário. O voto/acórdão não será diferente se essas mesmas razões forem resumidas para, no máximo, 20 folhas. 6. Destaco que este Tribunal de Justiça também disponibilizou manuais que auxiliam os representantes processuais na redução do tamanho dos documentos a serem juntados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que forem indispensáveis à análise da controvérsia: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/janeiro/tjdft-disponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje. 7. Anoto, ainda, que a diligência em prol do princípio da cooperação, com redução do número de páginas das petições e manifestações processuais, tem precedente do STJ: HC n. 912.987, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/05/2024. 8. Intime-se o apelante (Defensoria Pública) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, emende as razões da apelação, reduzindo-as para os fundamentos fáticos e jurídicos estritamente necessários ao pedido recursal, em, no máximo, 20 folhas. Caso se insista na prolixidade, serão lidas apenas as 20 primeiras folhas das razões recursais. 9. Na sequência, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 dias, caso queira, apresentar eventual adequação das suas contrarrazões, se houver substituição. Não havendo, prevalecerá as já presentadas. 10. Após, retornem-me os autos conclusos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO